Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000001-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42796947, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos REGIS REIS MONTEIRO, RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, RICARDO PIRES DOS SANTOS, RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO. As partes impugnaram as planilhas (ID: 43026118 e 43682423). No ID: 43026118, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). O Distrito Federal reportou um excesso no valor de R$ 26.001,50. Ademais, apontou erro na memória de cálculo quanto à RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO. Instados quantos às respectivas impugnações, o exequente informou que, a fim de não prolongar lide, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Informou ainda que RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RITA GEOVANI FERREIRA, REGIS REIS MONTEIRO e RICARDO AUGUSTO DE NORONHA renunciaram aos créditos superiores a 40 saláriosmínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 44930614). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 43682425 pelo devedor, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentadas por RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RITA GEOVANI FERREIRA, REGIS REIS MONTEIRO e RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43682425 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, nos seguintes termos: · RPV em favor RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RITA GEOVANI FERREIRA, REGIS REIS MONTEIRO e RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais; · RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; · PRECATÓRIOS em favor de RICARDO PIRES DOS SANTOS e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador